Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão passada em cumprimento de sentença coletivo oriundo do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio de decreto a partir de janeiro de 1996. Segundo o Agravante, ao contrário do que dispôs a Decisão agravada, a execução deve prosseguir de forma definitiva até final satisfação da dívida e não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado. Requereu a antecipação da tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0713545- 27.2023.8.07.0000, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. É a suma da pretensão. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Ainda que se pudesse vislumbrar traços de bom direito, não vejo, pelo menos a um primeiro e provisório exame, risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Na hipótese, são nítidos e claros os riscos e a gravidade no plano reverso, sobretudo tratando-se de dívida antiga e assim descartada a premente necessidade. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Ao Agravado para contrarrazões. I. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator